Tribunal: TJMT
Processo: 1021724-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021724-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), RAFAEL SEBASTIAO COELHO - CPF: 024.897.291-01 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIMAS AMANCIO AMORIM - CPF: 037.242.623-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -SUBIDA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
-
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Uma vez que bem evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela subida quantidade de MACONHA apreendida em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Outrossim, não há como desconsiderar que, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, o paciente ostenta outras anotações criminais em seu desfavor, a indicar que o favorecido nessa ordem possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, a exigir que seja mantido em cárcere provisório como forma de resguardar o corpo social.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDNO DE FRANÇA BARRETO

PACIENTE:

RAFAEL SEBASTIÃO COELHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1037662-60.2021.811.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03
.

Principia o firmatário do remédio heroico esclarecendo brevemente que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocasião em que foram apreendidos 13,700kg (treze quilogramas e setecentas gramas) de maconha, 5,595kg (cinco quilogramas quinhentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (um) revólver calibre .38 no de série 713129, R$3.260,00 (três mil duzentos e sessenta) reais em espécie e 01 (um) caderno de anotações; porém,
observa que apenas os entorpecentes foram apreendidos em sua posse
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o
princípio/regra da presunção da inocência

e sustenta a
ausência do
periculum libertatis
sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente porque o beneficiário do
writ
é detentor de
predicados pessoais favoráveis
e os crimes que lhe estão sendo imputados foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Com lastro em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
N
o mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 111614972 e, após determinação para que fosse realizada a emenda à inicial, foram colacionados aos autos os documentos de ID 112705982 a ID 112705984.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 113338968) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 114241452.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 116279486).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o ora paciente
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
foi preso em flagrante delito no dia
26/11/2021
por supostamente praticar, juntamente com os corréus
Elton Alves, Jhonata Aparecido Evangelista Silva e José Dias Amancio Amorim
, os crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte, o favorecido nessa ordem e os demais corréus tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo o paciente segregado desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a ausência dos requisitos autorizadores da aplicação da medida mais gravosa e a possibilidade de substituição do cárcere por medidas alternativas, previstas no art. 319, do CPP.

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e os depoimentos colhidos na repartição policial.

A respeito, extrai-se do
Boletim de Ocorrência n.° 2021.310772
(ID 112705984 – págs. 55/60) que a guarnição policial fazia rondas pelo bairro Residencial Jacarandá, em Várzea Grande/MT, quando avistou o paciente
RAFAEL SEBASTIÃO COLEHO
segurando uma sacola em frente a uma residência, juntamente com
Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
, que estava em um veículo.

Ocorre que ao avistar os agentes policiais,
Jhonata
empreendeu fuga com seu veículo em alta velocidade, ao passo que
RAFAEL
correu para dentro da residência, lançando a sacola ao solo, o que levantou as suspeitas da guarnição. Ao averiguar o conteúdo da sacola pertencente ao increpado, os policiais apreenderam 05 tabletes de substância análoga à MACONHA e um caderno com anotações referentes ao comércio de entorpecentes.

Em razão das fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no local, os policiais militares adentraram na residência e se depararam com um terceiro indivíduo, identificado como
Elton Alves,
que tentava correr para os fundos da casa. Durante as buscas na residência foram localizados embaixo de uma cômoda, uma necessaire contendo 08 aparelhos celulares, uma CNH em nome de Jairo de Souza Aquino, uma cédula de cien bolivares, uma cédula de duzentos cruzeiros e a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), que segundo ele, seria proveniente de golpes da OLX.

Outrossim, narram os policiais que o increpado teria informado que na residência de um amigo (o também indiciado
José Dimas Amancio Amorim)
, que é responsável pela guarda de rua do referido bairro e que sempre o comunica sobre a presença da guarnição policial no local, haveria mais substâncias entorpecentes. Ao se dirigirem ao local indicado, a guarnição avistou
José
em frente ao imóvel e, adentrando na residência, localizou um revólver cal. 38, marca Taurus, municiado e uma sacola contendo substância análoga à ácido bórico.

Posteriormente, ao ser questionado onde estaria o restante dos entorpecentes,
RAFAEL
indicou a sua residência, também localizada no bairro Residencial Jacarandá, local onde foram encontradas outros 08 (oito) tabletes de substância análoga à MACONHA.

Desta maneira, em que pese o causídico insurja-se contra a motivação apresentada pelo d. magistrado
a quo
, argumentando que apenas os entorpecentes foram apreendidos na posse do increpado [13 tabletes de substância análoga à MACONHA], tenho que as informações angariadas aos autos, nesse momento, são o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E quanto ao
periculum libertatis
, como bem pontuado pelo d. juízo tido por coator em seus pronunciamentos, verifico que restou evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pela subida
quantidade
de narcóticos apreendidos na posse do increpado, o que demonstra uma maior reprovabilidade das condutas imputadas e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, consoante ressai do Laudo Pericial n.° 3.14.2021.81333-01 (ID 112705983, p. 78/81) foram apreendidos na posse do increpado
13 tabletes, correspondente a 13,7kg (treze quilogramas e setecentas gramas) de substância análoga à MACONHA
, além de um caderno contendo anotações relativas ao comércio malsão.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1o grau, concluo que existem motivos concretos para que
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
seja mantido em cárcere provisório, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, o d. magistrado primevo também especou a necessidade da medida mais gravosa no histórico criminal do flagrado, ressaltando inclusive que
o increpado havia sido preso há dois dias, pela suposta prática de crime idêntico, tendo sido solto pelo mesmo juízo em sede de audiência de custódia
.

Deveras, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada,
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
responde também ao
Inquérito Policial n.° 1040133-49.2021.811.0002,

no qual também figura como investigado pelo delito relativo ao tráfico de drogas.

À vista disso, infere-se que o beneficiário deste
writ
aparenta possuir uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma espécie de certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência – como, de fato, já o fez.

A propósito, há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a aparente
contumácia delitiva do agente
- evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.”

(vide: HC 127711, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 26-09-2017

PUBLIC 27-09-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(vide: HC 677.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

E estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
impede-se considerar a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque apreendida uma
subida quantidade
de narcóticos em seu poder; o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e, atrelado ao histórico criminal desfavorável do paciente, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Diante de tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL SEBASTIÃO COELHO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022